Tribunal: TJPA
Processo: 0815307-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815307-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO SIDNEY FEIO DA SILVA, KARINE CIBELY NERES FEIO

AGRAVADO: ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Sergio Sidney Feio da Silva e Karine Cibely Neres Feio, restabelecendo-lhes o benefício da gratuidade da justiça.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática que restabeleceu a gratuidade da justiça configura cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia das partes; e (ii) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do agravo de instrumento.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão monocrática se fundamenta no art. 932, IV, "a", do CPC, e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, dispositivos que autorizam o relator a julgar monocraticamente recurso quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria.

4.

A análise da hipossuficiência dos agravados considerou a presunção relativa de veracidade da declaração firmada, além de elementos concretos constantes nos autos, como comprovantes de renda mensal inferior a R$4.000,00, ausência de patrimônio incompatível e aquisição de imóvel por meio de financiamento no programa Minha Casa Minha Vida.

5.

A simples contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 99, § 4º, do CPC.

6.

Não se configura cerceamento de defesa, pois os agravantes tiveram oportunidade de manifestação e a decisão seguiu entendimento jurisprudencial consolidado, inexistindo, portanto, nulidade por ausência de colegialidade.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA contra decisão monocrática proferida no ID 22369791, por meio da qual foi dado provimento ao Agravo de Instrumento manejado por SERGIO SIDNEY FEIO DA SILVA e KARINE CIBELY NERES FEIO, restabelecendo-lhes a gratuidade da justiça.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Inicialmente, registro que a matéria comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, "a", do Código de Processo Civil.

Com as devidas vênias ao entendimento da decisão recorrida, entendo que a revogação da assistência judiciária gratuita não considerou adequadamente a atual situação financeira dos agravantes, estando em desacordo com o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado nº 06[1] e o art. 99, § 2º, do CPC.

Ao compulsar os autos do processo de origem, verifica-se, com elevado grau de certeza, a ausência de elementos probatórios que demonstrem a capacidade econômica dos recorrentes. Pelo contrário, as declarações de hipossuficiência, subscritas por pessoas naturais e dotadas de presunção de veracidade, aliadas à prova documental que indica uma renda familiar líquida pouco superior a quatro mil reais, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos, são suficientes para caracterizar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Ademais, ao analisar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) dos agravantes, constata-se a inexistência de qualquer indício de padrão de vida elevado, sendo o patrimônio declarado compatível com a remuneração por eles percebida.

Outrossim, é importante ressaltar que o imóvel adquirido pelos agravantes tem valor aproximado de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), localizado na periferia da cidade de Belém, sendo financiado com recursos do "Programa Minha Casa, Minha Vida" do Governo Federal, conforme se observa do contrato de financiamento anexado aos autos.

Por fim, cumpre destacar que, ainda que os recorrentes estejam sendo patrocinados por advogado particular, tal fato, por si só, não impede a concessão da gratuidade processual, conforme dispõe o art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste TJPA, e em virtude do preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do CPC, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe DOU PROVIMENTO, concedendo a gratuidade processual aos agravantes.”

Nas razões recursais, os agravantes alegam cerceamento de defesa, por não terem sido intimados para manifestação antes do julgamento do agravo de instrumento, bem como violação ao princípio da colegialidade, por ter a decisão sido proferida monocraticamente. Sustentam, ainda, que não se trata de hipótese autorizadora de julgamento monocrático, à luz do art. 932, IV, do CPC, e do art. 287 do Regimento Interno do TJPA.

Os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais sustentam a tempestividade de sua manifestação e defendem a manutenção da decisão agravada, por entenderem que esta está em consonância com a jurisprudência dominante da Corte, especialmente quanto à aplicação do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Conforme relatado, pretendem os recorrentes a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por SERGIO SIDNEY FEIO DA SILVA e KARINE CIBELY NERES FEIO, restabelecendo-lhes o benefício da gratuidade da justiça.

A decisão agravada, fundamentada no art. 99, §2º e §4º do CPC, reconheceu a insuficiência de recursos dos agravados com base em declaração de hipossuficiência, comprovantes de rendimentos e contrato de financiamento habitacional. Constatou-se que os rendimentos dos agravados não ultrapassavam o valor mensal de R$ 4.000,00, e o imóvel que possuem está localizado na periferia de Belém, com financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, o que descaracteriza padrão de vida incompatível com a gratuidade deferida.

No que tange às alegações de cerceamento de defesa e violação ao princípio da colegialidade, não assiste razão aos agravantes.

A decisão monocrática proferida encontra respaldo na jurisprudência dominante desta Corte, a teor do art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autorizam o relator a negar provimento ao recurso quando este contrariar entendimento jurisprudencial consolidado.

In casu
, a decisão monocrática limitou-se a aplicar o entendimento reiterado de que a alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa e que, ausente prova robusta de capacidade financeira, deve-se conceder a gratuidade processual, conforme Enunciado nº 06 desta Corte. Logo, não se verifica nulidade por ausência de colegialidade, tampouco cerceamento de defesa, considerando que os agravantes tiveram ampla oportunidade de manifestação em sede própria.

Assim, a insurgência recursal não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025